Tribunal: CARF
Processo: 10950.900192/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900192/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.397 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
OX GALL STONES - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DILIGÊNCIA FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
Em retorno de diligência à unidade de origem, quando confirmada a existência
do direito creditório alegado, a DCOMP deve ser homologada na extensão do
crédito apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3001-000.451, de
16 de outubro de 2020, para análise dos documentos anexados pelo contribuinte em seu Recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900192/2013-01
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900192/2013-01

Voluntário, manifestando-se a unidade de origem, por meio de relatório conclusivo, sobre a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Com a finalidade de economia processual, reproduz-se abaixo o relatório do
referida resolução:
“Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o relatório
da decisão da DRJ no 09-57.334 da 2a Turma da DRJ/JFA:
O interessado transmitiu o PER no 32736.91657.031108.1.1.09-1371, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo a Cofins não-cumulativa exportação do 3o trim 2008;
Posteriormente transmitiu a Dcomp no 03549.71311.300309.1.7.09-9001, visando
compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A DRF-Maringa/PR emitiu Despacho Decisório no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que
“A autoridade fiscal não homologou as compensações por inexistência do crédito,
porém, se considerado o erro material na apresentação das DACONs, as quais
retificadas, apresentam crédito passível de ressarcimento no valor discriminado abaixo,
portanto superiores ao pedido de ressarcimento pleiteado pela PER/DCOMP”;
É o breve relatório.
A DRJ, em sessão de 27 de março de 2015, proferiu sentença, pela improcedência da
manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DÉBITO INFORMADO EM DACON. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de Dacon para alterar valores originalmente informados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.”
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o entendimento de
que na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, documento este
que serviu de suporte para a comprovação do crédito pleiteado na PER/DCOMP em
análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao
valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não
existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em compensação.
Desta forma, caberia ao contribuinte a prova de que cometeu erro de preenchimento da
DCTF e no Dacon originais e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela e/ou
aquele declarado no Dacon retificador e adicionalmente, ainda esclarece:
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e declaração via
DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da compensação que haja uma relação
lógica e cronológica entre a DCTF (original ou retificadora) e a Declaração de
Compensação (Dcomp).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900192/2013-01

Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma
DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado líquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP, visando
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Deste modo, esclarece que manifestação de inconformidade não trouxe demonstração,
comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado na Dcomp, para
que se possa certificar a sua correção.
Em 08 de julho de 2015, o contribuinte protocolou recurso voluntário, requerendo o
acolhimento do referido recurso voluntário e a homologação do crédito pleiteado, assim
como as compensações pretendidas, fundamentando seu pedido sob o seguinte prisma.
Preliminarmente, o contribuinte alega que o auditor fiscal, por ocasião da auditoria
interna no PER/DCOMP pleiteado, não homologou o ressarcimento do crédito em razão
de sua não demonstração na DACON, as quais foram retificadas.
A DRJ por sua vez entendeu que este procedimento, por si só, sem juntada de outros
documentos comprobatórios, não teria o condão de modificar o despacho decisório e
que na DCTF original, que deu suporte ao pedido pleiteado, não existe tal crédito, deste
modo, o contribuinte juntou ao processo os seguintes documentos:
1. Livro razão das saídas, meses de julho e setembro de 2008;
2. Notas fiscais de saídas, do período;
3. Invoice;
4. Formulário AWB dos correios;
5. Livro de registro de entradas, meses de julho e setembro de 2008;
6. Notas fiscais de entradas do período;
7. Livro razão, relativo às contas contábeis referentes às receitas de exportação e de
remessas com fim específico de exportação; e
8. Planilha de controle de créditos.
No tocante ao mérito da questão, o contribuinte alega que se trata da manutenção de
crédito de COFINS não cumulativo, referente à exportações, instituído pela Lei no
10.833/03, protocolando tabela com os seguintes créditos pleiteados:
MÊS
RECEITAS R$
PERCENTUAL
COMPRAS
R$
CRÉDITO
COFINS
R$-
VINCULADO A
EXPORTAÇÃO-
R$
INTERNAS
EXPORTAÇÃO
INTERNO
EXTERNO
07/2008
0,00
41.131,50
0,0%
100,00%
118.565,00
9.010,94
9.010,94
09/2008
0,00
81.991,00
0,0%
100,00%
5.397,00
410,17
410,17
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900192/2013-01

Crédito no período (Art. 6o, Incisos I e III, §§ 1o e 2o da Lei 10.833/03)
9.421,11

E finaliza alegando que não há o que se falar em DCTF retificadora, haja vista que o
direito ao crédito se deu na modalidade de COFINS – Exportação, devidamente
amparado pela norma legal e não por pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.”
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise dos
documentos anexados ao processo e emitiu a Informação no
2.603/2022
/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRF09/RFB, de 04 de outubro de 2022 (fls. 122 a 124), no qual
reconheceu, com base nos elementos probatórios juntados aos autos, o crédito de COFINS,
referente ao terceiro trimestre de 2008, no valor de R$ 9.421,11.
Ciente, o contribuinte apresentou manifestação, na qual solicita: a. Deferimento
do PER no 32736.91657.031108.1.109-1371; e b. Homologação da compensação realizada pela
PER/DCOMP no 03549.71311.300309.1.7.09-9001.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passo então à análise de mérito.
3. Mérito.
A recorrente, conforme CNAE informado no seu CNPJ, é comerciante atacadista
de couros, lãs, peles e outros subprodutos e está submetida ao regime não cumulativo de
apuração das contribuições de PIS/Cofins. Nesse sentido, apurou créditos de “bens adquiridos
para a revenda” relativos à receita de operações de exportação.
Tal crédito não é evidenciado em DCTF, por não se tratar de pagamento indevido
ou a maior.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900192/2013-01

O desconto do crédito de Cofins não-cumulativa em relação à bens adquiridos
para revenda é permitido pela Lei 10.833, de 2003, conforme se verifica da leitura do seu artigo
3o:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
§ 1oNa hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2oA pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Ademais, os saldos de créditos vinculados as receitas de venda no mercado
interno não tributado e de exportação podem ser objeto de compensação e ressarcimento na
forma prevista pelo artigo 16 da Lei n.o 11.116, de 2005.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Nesse sentido, tem razão o pedido do contribuinte no seu pedido de compensação.
3.1 Do retorno da diligência.
Entendendo que a recorrente havia anexado aos autos documentação que
mereciam avaliação sobre o direito de crédito, em sessão de 16/10/2020, houve a deliberação
deste colegiado para converter o presente processo em diligência, pelo qual agora retorna.
Retornado o processo de diligência, conforme consta na Informação no
2.603/2022/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRF09/RFB, de 04 de outubro de 2022 (fls. 122 a
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900192/2013-01

124), houve a conclusão pela confirmação do crédito de R$ 9.421,11, como pleiteava o
contribuinte, agora recorrente.
Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida,
entendo pelo seu acolhimento.
Conclusão.
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$ 9.421,11 (valor
original), conforme Relatório de Diligência Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 140
DF CARF MF
Original